Tribunal: TJES
Processo: 5011791-33.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011791-33.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICK NASCIMENTO SIQUEIRA e outros
RECORRIDO: JOSE GERALDO LOPES GIESTAS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011791-33.2025.8.08.0024

RECORRENTES:
PATRICK NASCIMENTO SIQUEIRA E FRANCILENE DE OLIVEIRA

RECORRIDO:
JOSÉ GERALDO LOPES GIESTAS

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO ESTACIONADO. RESPONSABILIDADE RECONHECIDA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS FIXADA NA SENTENÇA. INSURGÊNCIA RESTRITA AO INDEFERIMENTO DOS DANOS MORAIS. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES: IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. GRATUIDADE INDEFERIDA. RECURSO QUE ENFRENTA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MÉRITO. CONDUTA POSTERIOR DO REQUERIDO QUE, EMBORA REPROVÁVEL, NÃO ULTRAPASSA O CAMPO DOS MEROS ABORRECIMENTOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal cinge-se exclusivamente ao pedido de reforma da sentença quanto ao indeferimento da indenização por danos morais, uma vez que a condenação por danos materiais não foi objeto de insurgência específica. Devem ser respeitados, portanto, os limites da devolutividade recursal.

2. Sustenta o recorrido a ausência de dialeticidade recursal, sob o argumento de que os recorrentes teriam apenas reiterado fundamentos já expendidos. Não assiste razão. Da leitura das razões recursais, verifica-se que os recorrentes atacam diretamente o fundamento central da sentença no ponto em que afastou a configuração do dano moral, buscando demonstrar que a conduta posterior do requerido teria extrapolado o mero inadimplemento. Presentes, portanto, os requisitos de admissibilidade quanto à regular impugnação da decisão recorrida.

3. A sentença reconheceu a responsabilidade do requerido pelo acidente de trânsito e condenou-o ao ressarcimento dos danos materiais comprovados, afastando, contudo, a indenização por danos morais. Tal conclusão merece ser mantida.

4. Ainda que demonstrado nos autos que o requerido, após o evento, tenha adotado postura pouco colaborativa e frustrado a expectativa inicial dos autores quanto à solução amigável, tais circunstâncias, por si sós, não são suficientes para caracterizar abalo moral indenizável. O ordenamento jurídico não tutela todo e qualquer dissabor ou frustração decorrente de relações interpessoais, exigindo-se, para a configuração do dano moral, a efetiva lesão a direitos da personalidade, como honra, imagem ou dignidade.

5. No caso concreto, os transtornos narrados decorrem do próprio acidente de trânsito e do posterior desacordo entre as partes acerca da forma e do valor do reparo, situação comum em litígios dessa natureza. A necessidade de utilização do veículo avariado por determinado período e o desgaste emocional daí decorrente inserem-se no âmbito dos aborrecimentos cotidianos, não se extraindo dos autos elemento capaz de demonstrar humilhação, exposição vexatória ou sofrimento psíquico intenso que justifique a indenização pretendida.

6. A manutenção da sentença preserva a coerência do sistema e observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando a banalização do dano moral. O reconhecimento do direito à reparação material recompõe adequadamente o prejuízo patrimonial sofrido, sendo suficiente, no caso concreto, para restabelecer o equilíbrio rompido pelo evento danoso.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

8.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)